Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003051-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE BONFIM DA SILVA - CPF: 149.672.781-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da
justiça

gratuita
, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BONFIM DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária n. 1004217-36.2018.8.11.0041, que indeferiu a concessão gratuidade da justiça.

Alega que a decisão não merece ser mantida, pois embora seja servidor público, não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos de ordem financeira.

Ressalta que o Magistrado não considerou seus gastos mensais, em especial seus empréstimos.

Assim, requer “a antecipação da tutela recursal inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para determinar que o juízo
a quo
processe regularmente a ação ordinária sem a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais até resolução do mérito da presente irresignação”.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 2055514).

Apresentadas informações pelo juízo monocrático que manteve a decisão agravada (Id. 2113505).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2351325).

Não foram enviados os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BONFIM DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária n. 1004217-36.2018.8.11.0041, que indeferiu a concessão gratuidade da justiça.

O agravante afirma que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e, por força do Ato Administrativo no 9.379/2016, publicado no Diário Oficial no 26735, do dia 10/03/2016, transferiu-se para inatividade na graduação Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ajuizou Ação Ordinária com pedido de justiça gratuita, pois realmente não têm condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem o prejuízo próprio ou de seus familiares, sendo indeferido o pedido pelo Magistrado Singular.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julg. 1o/4/2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O agravante ingressou com este Agravo sem trazer nenhum documento que confirmasse a hipossuficiência e, conforme salientado pelo juízo
a quo “(...) In casu, embora o Agravante alegue que não tenha condições de custear as despesas processuais, não trouxe aos autos qualquer elemento, para infirmar a decisão, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. Na verdade, o Agravante é Policial Militar, ou seja, aufere renda mensal, de modo que não há como presumir que se trata- de pessoa hipossuficiente nos termos da Lei n.1.060/50, sem que haja prova nesse sentido, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática. O Agravante percebe mensalmente R$ 11.349,38, conforme (id.1843185), portanto, ausente o requisito da fumus boni iuris.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.”
(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.1-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal
.2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (destaquei)

Como a documentação apresentada é frágil para demonstrar a hipossuficiência, pois, embora o agravante alegue que não tenha condições de custear as despesas processuais, não trouxe aos autos qualquer elemento para infirmar a decisão, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Para corroborar o alegado trouxe aos autos, somente o holerite, sem elencar/descrever os seus gastos que o impossibilitaria de arcar com as despesas processuais, se limitando a dizer que é o único provedor da casa.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020